Tribunal: STF
Processo: HC 65615
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' PARA DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO,
COM ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO PARTICIPOU DO DELITO E DE QUE
ESTEVE AUSENTE DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO.
REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INVIAVEL NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'.
NULIDADE INOCORRENTE PORQUE A AUSÊNCIA DO RÉU A AUDIENCIA SE DEVEU
A REQUERIMENTO DA DEFESA (ART. 565 DO C.P.P.), QUE, ADEMAIS, NÃO A
ALEGOU NO MOMENTO PRÓPRIO (ARTIGOS 571 E 572).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.